Tribunal: TCU
Processo: 025.822/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação dos gastos custeados com recursos provenientes do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Pnate, transferidos durante o exercício de 2011. Análise de petição.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase, examina-se petição apresentada pelo Sr. Tabira Ramos Dias Ferreira, ex-prefeito do município de Juruá/AM, por meio da qual argui a ocorrência da prescrição da pretensão sancionatória e de ressarcimento, em face do Acórdão 5472/2020-TCU-Primeira Câmara , já transitado em julgado. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da petição constante da peça 154, para, no mérito, rejeitá-la, visto que não ocorreu a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo deste Tribunal no caso em exame; 9.2. dar conhecimento desta deliberação ao Sr. Tabira Ramos Dias Ferreira e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); 9.3. encerrar o presente processo.